Tribunal: TJDFT
Processo: 0702106-59.2023.8.07.0019
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FALSA IDENTIDADE. ABSOLVIÇÃO INSUFICIÊNCIA PROVAS. INVIABILIDADE. DESOBEDIÊNCIA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. POST FACTUM IMPUNÍVEL. CONFIGURADO. DESACATO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA INJÚRIA SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. AFASTAMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA DA CONDUTA SOCIAL E FRAÇÃO DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA MANTIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pela Defesa do réu contra sentença que o condenou pelos crimes de falsa identidade (art. 307 do CP), desobediência (art. 330 do CP) e desacato (art. 331 do CP), tendo em vista que restaram comprovadas a autoria e a materialidade dos delitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) absolvição do crime de falsa identidade por insuficiência probatória; (ii) absolvição do crime de desobediência por atipicidade da conduta; (iii) desclassificação do crime de desacato para injúria simples, com extinção da punibilidade pela decadência; e, (iv) afastamento da valoração negativa da conduta social e adequação da fração de aumento na dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Se a materialidade e a autoria do crime de falsa identidade estão comprovadas por depoimentos de testemunhas e de documentos, tendo o réu atribuído a si nome falso para evitar a prisão, resta configurado o crime tipificado no artigo 307 do Código Penal.
4. O ato de tentar fugir da delegacia, se recusando a parar, após comando legal, não se subsume ao tipo penal do crime de desobediência, na medida em que o apelante não agiu de maneira deliberada a descumprir ordem dada pelos policiais, porque tentava fugir para evitar a prisão pelo crime de falsa identidade, configurando a atipicidade de sua conduta ou post factum impunível.
5. O crime de desacato não comporta desclassificação para injúria simples, porque as ofensas proferidas (“policiais de merda”, “vocês não valem nada”) estavam diretamente relacionadas ao exercício da função pública, tipificando o crime de desacato (art. 331 do Código Penal).
6. A valoração negativa da conduta social é justificada pela prática de novos crimes durante cumprimento de execução penal por delitos anteriores, em conformidade com a jurisprudência.
7. Em relação à fração aplicável para valorar negativamente as circunstâncias judiciais na primeira etapa da dosimetria, a jurisprudência desta Turma entende como razoável a majoração em 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo da pena em abstrato.

IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 307, 330, 331, 69.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1935318, 0715003-41.2021.8.07.0003, Relator(a): JAIR SOARES, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 17/10/2024, publicado no DJe: 28/10/2024.